Tribunal: TJMT
Processo: 0009946-92.2009.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – ABANDONO – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009946-92.2009.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MIDAS RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - CNPJ: 05.982.476/0001-99 (AGRAVADO), ANGELA MARCIA DA SILVA - CPF: 537.325.291-34 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), NUBIA LAFAETE DE ALVARENGA - CPF: 545.268.171-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANGELA MARCIA DA SILVA - CPF: 537.325.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA MARIS WATTHIER STELLA DAL MOLIN - CPF: 802.319.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BRAGUIM PINA - CPF: 050.853.351-12 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – ABANDONO – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
0009946-92.2009.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MIDAS RECAPAGENS DE PNEUS LTDA, NUBIA LAFAETE DE ALVARENGA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida que negou provimento ao recurso para manter a sentença que decretou abandono de causa extinguindo o feito executivo.

Sustenta que no presente caso, e não houve a devida intimação com a advertência no tocante à extinção da ação e a a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para afastar o reconhecimento do abandono.

Contrarrazões.(id. 141158184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022